Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007836-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), WESLEY GRANGEIRO DE MORAES - CPF: 032.799.621-88 (AGRAVANTE), P. G. T. A. S. - CPF: 119.459.681-92 (AGRAVADO), GABRIELA ANDRADE SANTOS - CPF: 733.706.901-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – PENSÃO ALIMENTÍCIA – PLEITO DE MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DO ALIMENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Wesley Grangeiro de Moraes
, em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Arenápolis
, que, nos autos da Ação de
Alimentos n.
1001312-30.2023.8.11.0026
,
fixou
alimentos provisórios em favor
da menor
P. G. T. A. S., no percentual de 30% (trinta por cento), do salário-mínimo vigente.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a proporção fixada compromete demasiadamente a sua condição financeira.

Aduz que os rendimentos oriundos da empresa MORAES PRODUÇÕES EVENTOS LTDA não superam o valor anual de R$ 22.000 (vinte e dois mil reais), ou seja, pouco mais de 1 (um)
salário-mínimo
mensal.

Afirma que um percentual significativo do seu rendimento mensal é gasto com as despesas básicas, como alimentação, aluguel, luz, água, bem como com a despesa da pensão alimentícia para a filha L. S. de M., fixado em e 34% (trinta e quatro por cento) sobre o
salário-mínimo
.

Assim, em razão dos argumentos acima elencados, requer
o provimento do recurso interposto a fim de alterar o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso

sem
efeito suspensivo
(id.
208372669
)
.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 211760685).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 21
3728190
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wesley Grangeiro de Moraes, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação de Alimentos n.
1001312-30.2023.8.11.0026
, fixou alimentos provisórios em favor da menor P. G. T. A. S., no percentual de 30% (trinta por cento), do salário-mínimo vigente.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
alterar
a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que
fixou alimentos provisórios na monta de
3
0% (vinte por cento), sob o salário
-mínimo
, em favor
d
o
filh
o
menor
.

No presente recurso, o Agravante requer a redução dos valores fixados, para minorar o valor a título de pensão alimentícia para
15% (quinze por cento) sob o salário-mínimo, ou seja,
R$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos). Pois bem.

Sobre o tema, o art. 1.694, § 1o, do CC, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

A par dos argumentos recursais, notadamente quanto
à indigitada impossibilidade financeira do
Agravante,
verifica-se a total ausência de comprovação neste sentido.

Isso porque
para a fixação alimentos provisórios, deve-se considerar duas etapas distintas: primeiro, as necessidades vitais do alimentado; e
segundo, avaliar
se o valor ideal (necessidade) se enquadra nas reais condições econômicas do alimentante (possibilidade).

No caso dos autos, a parte Agravada, nos autos originários, comprova a necessidade de alimentos, especialmente porque o infante possui cerca de 01 (um) anos de
idade, o que, por si só, demonstra a imprescindibilidade d
os valores fixados pelo

Juízo
a quo
a fim de possibilitar a existência digna da criança.

Não bastasse isso, a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos têm fundamento no dever de sustento previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades. É o que dita o artigo 229 que dispõe que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

No caso, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira apta a justificar a redução do valor dos alimentos fixados em favor da parte Recorrida.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – VERBA MINORADA PARA 60% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – 2 (DOIS) FILHOS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão.

Ausente a comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.

(N.U 1030082-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe. (N.U 1021884-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)”.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, de forma perfunctória, cabível neste momento processual, conclui-se que a retificação da decisão liminar prolatada pelo Juízo
a quo
não comporta provimento.

Forte
nessas razões
,

em consonância ao parecer ministerial
,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024